Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. ARTIGO 44, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que o condenou a pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal).
2. Em seu recurso o réu alega que tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que atende a todos os requisitos exigidos pela lei penal, não havendo impedimento jurídico para a concessão do benefício. Pede o provimento do recurso para que se converta a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso.
4. Na espécie, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no artigo 44, § 3o, do CP, sendo a medida suficiente e socialmente recomendável, mormente em razão da constatação de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu.
5. Assim, a sentença deve ser reformada para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, §§ 2o e 3o, do CP), a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA. Mantidos os demais termos da condenação. 6. Recurso conhecido e provido para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, § 2o, do CP), a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.